Tribunal: TCU
Processo: 003.578/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 844039/2005, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 528845, função null, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA DIRECIONADA A PROMOCAO DE ACOES PARA QUE OS JOVENS DE BAIXA RENDA TENHAM OPORTUNIDADEDE SER INCLUIDOS NO MERCADO DE TRABALHO, NO .MBITO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA. (no da TCE no sistema: 2436/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9737/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.578/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.